Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004864-52.2021.8.11.0000
REQUERENTE: KAMILA FRANCO DE ARAUJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
1 – Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Defensoria Pública em nome de Kamila Franco de Araújo, com o fito de rescindir a sentença condenatória, no tocante à dosimetria penal, proferida nos autos da Ação Penal n. 27005-29.2016.811.0042, em que o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital condenou a revisionanda pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
A sentença foi proferida, em 3-3-2017, com o trânsito em julgado, em 10-3-2017, pois não houve a interposição de recurso.
A revisionanda alega que o magistrado fixou a pena-base em sete (7) anos. Todavia, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, agregadas à incidência da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 (interestadualidade) e à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a reprimenda final foi fixada em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, e ao pagamento de duzentos e trinta e três (233) dias-multa.
Sustenta que, em que pese o reconhecido da confissão espontânea e da menoridade relativa, o magistrado não aplicou a fração de um sexto (1/6) para cada atenuante, conforme entendimento jurisdicional dominante no Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, afirma que, acaso aplicada a fração escorreita (1/6), a pena fixada na segunda fase seria aquém do mínimo legal; contudo, em respeito ao disposto sumular n. 231 do STJ, necessário fixá-la em cinco (5) anos de reclusão. Assim, mantida a fração de aumento de um sexto (1/6), em razão da incidência da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, aliada à redução de dois terços (2/3) do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a pena final chegaria ao patamar de um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão.
De tal modo, declara que, considerada a correção da reprimenda, ocorreria a prescrição executória, na data de 13-3-2019, “posto que após o trânsito em julgado para o Ministério Público (13/03/2017), houve o decurso do prazo de 2 anos, com base nos arts. 110, § 1o, 109, V, e 115, todos do Código Penal, sem que houvesse o início do cumprimento de pena, o que só veio a ocorrer em 09/02/2021, conforme termo de audiência admonitória anexo”.
Pretende a urgência na análise dos pleitos, haja vista que a ré está cumprindo pena, conforme termo de audiência admonitória, inclusive com alto pagamento de pena de multa.
Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a Execução Penal n. 39013-04.2017.8.11.0042, até o julgamento final da revisão criminal.
No mérito, pretende que a ação seja julgada procedente para a correção da fração de redução, com aplicação de um sexto (1/6) em relação às atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa, com posterior reconhecimento da pena definitiva para um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e, na sequência, o reconhecimento da prescrição executória.
2 – A concessão da antecipação dos efeitos da tutela em revisão criminal representa medida excepcional, e depende da demonstração de um juízo de certeza, sob pena de relativizar a autoridade da coisa julgada. Posto que, os indícios em torno dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal devem ser robustos, fortes a refletir na desestabilização da coisa julgada.
Vale dizer com isso que para o deferimento de tutela de urgência é necessário que o direito postulado seja despido de qualquer incerteza e que a demora de seu julgamento definitivo possa implicar no perecimento ou dano grave e de difícil reparação do direito perquirido que se reveste no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso dos autos, a revisionanda pretende a suspensão da execução penal, até o julgamento do mérito, para que seja corrigida a pena intermediária imposta em relação às atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sob a alegação de que o sentenciante deveria ter utilizado a fração de um sexto (1/6) para minorar a reprimenda, na fase intermediária, em razão de sua aplicação pela jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, em um juízo perfunctório, inexiste a presença do fumus boni iuris, na medida em que as alegações trazidas na inicial não levam a um juízo favorável à revisionanda, pois, em uma análise preliminar, vê-se que o quantum aplicado pelo magistrado não se mostrou desarrazoado, porquanto, com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, aplicou a redução de um (1) ano, com a fixação da pena intermediária em seis (6) anos de reclusão. Dosimetria que atende ao critério do livre convencimento motivado do juiz, com respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
De outro tanto, igualmente, não há o periculum in mora, já que o cumprimento da pena nada mais é que uma execução à reprimenda imposta, após o devido processo legal.
Nesse sentido:
“O pedido de suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo de revisão criminal se mostra juridicamente impossível, já que a execução da condenação decorre de título definitivo, em cumprimento à sanção penal imposta em decorrência de sentença transitada em julgado (precedentes). Ordem denegada” (HC 384973/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, STJ, julgado em 04/05/2017)
Portanto, inviável a possibilidade de concessão da tutela de urgência para a suspensão da execução ou de liberdade da revisionanda em sede de revisão criminal.
Por derradeiro, registre-se, ainda, que o pleito preambular é de natureza satisfativa, vez que guarda identidade com a questão de mérito aduzida nesta ação revisional.
Diante do exposto, ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida.
Intime-se a defesa acerca dessa decisão.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, nos termos do artigo 625, § 5o, do Código de Processo Penal, e do artigo 187 do RITJMT.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.